Tribunal: STF
Processo: RE 1480775
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 6, fl. 10):



    “PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO. PRECATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO NEGADA. 



    1. No tocante à restituição administrativa do indébito reconhecido judicialmente, tal procedimento encontra óbice na norma prevista no artigo 100 da Constituição Federal. 



    2. Outrossim, a Súmula nº 461 do STJ faculta ao contribuinte a repetição do indébito reconhecido judicialmente por meio de precatório ou por compensação administrativa. 



    3. Em relação à restituição via precatório, é cediço que o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, consoante o disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF. Desta forma, o mandamus é adequado tão-somente com relação a declaração de direito a eventual compensação, sujeitando-se a mesma à apuração da administração fazendária, consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos e a Súmula n.º 460. 



    4. Sendo assim, não merece guarida o pleito da restituição via precatório nos autos do mandado de segurança, cabendo ao impetrante a utilização da via judicial adequada para tanto. 



    5. Apelação a que se nega provimento.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7), foram rejeitados (Doc. 10).



    No RE (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, COOPERATIVA DE DEFESA DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE alega, preliminarmente, violação ao arts. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Aponta, ainda, violação ao art. 100 da CF/1988 e à tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 831 da repercussão geral, pois “o acórdão recorrido deixou de reconhecer o direito da Recorrente de proceder à restituição via precatório do indébito reconhecido judicialmente sob o fundamento de que (i) a restituição administrativa do indébito reconhecido judicialmente encontraria óbice na norma prevista no art. 100, da CF, e, por outro lado (ii) em relação à restituição judicial, o mandado de segurança não produziria efeitos patrimoniais em relação à período pretérito, consoante o disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF, de modo que não mereceria guarida o pleito da restituição via precatório nos autos do mandado de segurança” (Doc. 13, fl. 10)



    Sustenta, que “a Constituição Federal não fez qualquer exceção quanto a natureza da ação que declara a existência de débito da Fazenda, de modo que admitir o entendimento do acórdão de que Mandado de Segurança se destinaria tão somente para a declaração de direito a eventual compensação fere de morte o próprio art. 100, da CF (Doc. 13, fl. 11).



    Argumenta, ainda, que “não possui qualquer sustentação jurídica o argumento do acórdão de que de o mandado de segurança não produziria efeitos patrimoniais em relação à período pretérito, supostamente nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF2 . Isso por uma razão singela, mas decisiva: este E. STF superou o entendimento fixado nessas súmulas, ao positivar, posteriormente, tese cogente, sob o rito da repercussão geral (Tema 831), de que o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, o que, por razões óbvias, tem como premissa intransponível o reconhecimento de que o contribuinte pode optar pelo precatório para reaver os indébitos declarados também na via do mandado de segurança” (Doc. 13, fls. 13-14).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de (a) reconhecer a nulidade do acórdão recorrido por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal; e (b) reconhecer a possibilidade de restituição via precatório do indébito tributário declarado em sentença de mandado de segurança transitada em julgado.



    Em contrarrazões sustenta-se, preliminarmente, que o acórdão recorrido “se encontra amparado em regular aplicação da legislação pertinente, além de estar afinado à jurisprudência de nossos tribunais superiores” (Doc. 15, fl. 3). No mérito, alega-se, em síntese, a impossibilidade de repetição de indébito por meio de Mandado de Segurança, pois “o cumprimento de sentença exige dilação probatória para apuração do valor a ser pago mediante precatório, o que se mostra incompatível com a via célere do mandado de segurança e com a exigência de prova pré-constituída” (Doc. 15, fl. 4). 



    Na sequência, o RE foi admitido (Doc. 20). 



    O ilustre ministro Presidente do STF, LUÍS ROBERTO BARROSO, determinou a devolução dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto dos Temas 339 e 1.262 da repercussão geral (Doc. 23).



    Em nova análise da matéria, o Juízo de origem consignou que (a) “no que tange à aplicação do tema 339 de repercussão geral, não se cogita em sua adequação, já que, como apontado, o recurso extraordinário foi admitido com base na alegada violação ao art. 100 da CF e afronta às Súmulas 269 e 271 do STF”; e (b) “não há identidade entre o objeto do recurso extraordinário interposto e o recurso representativo de controvérsia vinculado ao tema 1.262”, pois “a questão posta nos autos envolve a possibilidade de iniciar o cumprimento de sentença no bojo do mandado de segurança, a fim de se obter a restituição judicial do indébito tributário reconhecido, inclusive quanto aos valores pretéritos. Não está em discussão a opção à restituição administrativa, mas sim a restituição judicial, nos próprios autos do mandado de segurança” (Doc. 26, fl. 2). Em seguida, determinou o retorno dos autos ao STF.



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão à parte recorrente.



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (Doc. 6, fl. 2):



    “Em relação à restituição via precatório, é cediço que o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, consoante o disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF.



     Desta forma, o mandamus é adequado tão-somente com relação a declaração de direito a eventual compensação, sujeitando-se a mesma à apuração da administração fazendária, consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos e a Súmula n.º 460: 



    […]



    Sendo assim, não merece guarida o pleito da restituição via precatório nos autos do mandado de segurança, cabendo ao impetrante a utilização da via judicial adequada para tanto. 



    Isto posto, para manter a sentença, nos termos da nego provimento à apelação fundamentação acima.”



    A respeito da matéria, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de ser possível a restituição do indébito tributário reconhecido em sede de Mandado de Segurança por meio de precatório. Nesse sentido, são os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado na sistemática da Repercussão Geral, ao julgar o RE nº 889.173-RG/MS, Tema RG nº 831 (Rel. Min. Luiz Fux) e ratificado pela ADPF nº 250/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia), é no sentido da necessidade de uso do regime de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.440.812-agR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 



    1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios.



    2. Ao assim decidir, a Corte a Quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes.



    3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso.” (ARE 1.387.512-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Redator do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/11/2022)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 



    Entretanto, tendo em vista as Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, cabe a devolução apenas de indébito a partir da propositura do mandamus, o qual não é ação de cobrança.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reconhecer o direito de restituição via precatório dos valores devidos a contar da impetração do mandado de segurança.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente